Tribunal: TJMT
Processo: 1024083-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024083-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), LEIA LELIS GONCALVES - CNPJ: 05.011.777/0001-75 (AGRAVANTE), LEIA LELIS GONCALVES - CPF: 519.521.571-53 (AGRAVADO), LEIA LELIS GONCALVES - CPF: 519.521.571-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO PRAZO INFERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Não decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leia Lelis Goncalves - ME e Leia Lelis Goncalves contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002508-22.2016.8.11.0045, proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência da prescrição, pois do despacho citatório proferido em 11/10/2016 até o presente momento, transcorreu lapso temporal superior a 6 (seis) anos, sem qualquer efetividade de localização do executado ou de bens penhoráveis.

Afirma que não há possibilidade de verificação da data do vencimento do tributo, inviabilizando, assim, a ampla defesa, e, por conseguinte, eivando o feito de nulidade

Aduz que na referida CDA consta que a cobrança é originária de ICMS garantido integral, que é inconstitucional.

Assevera que o despacho citatório foi proferido após a vigência da Lei Complementar 118/2005, de modo que a interrupção do prazo prescricional não ocorreu com a citação por edital.

Alega que citação por edital é nula porque a parte Exequente não esgotou as vias existentes para a localização da parte requerida, não cumprindo as exigências para a regularidade formal do ato.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o que importa relatar. Decido.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leia Lelis Goncalves - ME e Leia Lelis Goncalves contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002508-22.2016.8.11.0045, proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A decisão ora objurgada foi proferida nos seguintes termos:

[...] É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

Vislumbra-se que no presente caso é cabível a presente exceção, tendo em vista não depender de dilação probatória.

Com relação a alegação de prescrição, verifica-se não merecer acolhimento.

Analisando a CDA, verifica-se que o crédito foi constituído em 17/09/2013 e o despacho inicial proferido em 11/10/2016.

Sendo assim, não decorreu o prazo prescricional mencionado no art. 174, caput, e inciso I, da LEF.

[...]

No tocante a nulidade da citação por edital, não merece acolhimento.

O art. 8° da LEF menciona que a citação por edital possui validade quando frustrados os outros meios, quais sejam, carta e oficial de justiça.

[...]

1 - Isso posto, REJEITA-SE a exceção de pré-executividade.

2 - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de eventual inconstitucionalidade/ilegalidade do ICMS Garantido.

[...]

Dessa decisão, recorre a parte Executada.

Da prescrição

Da análise dos autos, constata-se que
o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal de crédito tributário, representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20145153, no valor originário de R$ 32.333,07 (trinta e dois mil e trezentos e trinta e três reais e sete centavos).

A execução fiscal foi ajuizada em 12/09/2016 [id. 1988642] e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 10/10/2016 [id. 3048162].

A primeira tentativa de citação via Carta com Aviso de Recebimento, foi realizada em 01/12/2016, contudo, sem sucesso [id. 4628123].

Considerando a negativa, o juízo determinou a intimação do exequente, que em 28/09/2017, requereu a citação por oficial de justiça, bem ainda o bloqueio de valores via BACENJUD [id. 10076607].

A diligência, contudo, restou infrutífera, conforme certidão acostada aos autos pelo Oficial de Justiça [id. 15998109], motivo pelo qual, foi deferida a citação por edital.

O Edital de citação foi expedido em 22/04/2020 [id. 31431292] e o decurso do prazo certificado em 01/10/2020 [id. 40282918].

Ante ao transcurso do prazo, o juízo nomeou curador especial ao executado revel, bem como determinou a intimação do exequente [id. 90189949].

Exceção de Pré-executividade da executada, via Defensoria Pública, em 21/07/2022 [id. 90486494], que foi rejeitada pelo juízo a quo [id. 121414345].

Diante dessa decisão, a parte Executada interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, e evidente que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Cabe aqui registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16/10/2018, firmou o entendimento de que a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a intimação da Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

Veja-se:

(...)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (...)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

(...)

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, ou a ausência de bens do devedor, e intimada a Fazenda Pública.

Portanto a intimação da parte Exequente, inaugura o início do prazo ex lege da suspensão de 1 (um) ano, dado que findando, teve início, automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Na hipótese, verifica-se que, fora certificado a não localização do devedor e sobre esse resultado o agravante foi intimado em 24/03/2017,

É importante destacar que a Fazenda Pública requereu citação por edital em petição cujo protocolo se deu em 12/04/2019.

A citação por edital foi expedida em 22/04/2020.

Destarte, de acordo com o julgado no recurso repetitivo no item 4.3 do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro do prazo de 6 anos previsto peloSTJ (1 ano de suspensão acrescidos de outros 5 anos do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) devem ser processados, ainda que para além dos 6 anos, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Portanto, a efetiva citação por edital, cujo requerimento foi protocolizado em 12/04/2019 e, ainda que, publicado referido edital em 22/04/2020, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, levando-se em conta, retroativamente, a data do protocolo da petição que requereu a citação por edital.

Assim, considerando, a data do protocolo desse requerimento, ou seja 12/04/2019, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 12/04/2020, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que seria alcançado em 12/04/2025.

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão, quanto este ponto é medida impositiva.

Da nulidade da citação por edital

O contexto fático-jurídico dos autos revela que que a primeira tentativa de citação da Recorrente foi por meio do AR, tendo sido este devolvido, sem cumprimento, conforme certidão encartada nos autos (id. 4628123).

Diante disso, foi determinada a citação por mandado, que, contudo, resultou igualmente infrutífera, já que, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (id. 15998109).

Diante disso, a parte Exequente requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo Douto Juízo.

No entender da Recorrente, não poderia ter sido determinada a expedição do Edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com o encaminhamento de ofícios para os órgãos que detêm informações cadastrais.

Com efeito, o Enunciado Sumular n. 414, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe sobre a possibilidade da citação, por edital, da parte executada, após o esgotamento das outras modalidades previstas no artigo 8o, da Lei n. 6830/1980, in verbis: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A propósito, assim dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Conforme é sabido, a citação válida é pressuposto basilar da existência de uma relação processual e sua finalidade, além de dar conhecimento, à parte contrária, dos fatos que estão sendo movidos contra ela, o que é básico para instaurar, em respeito aos princípios constitucionais, o devido processo legal, e, ainda, possibilitar a escolha do advogado da defesa.

A regra é que a citação seja feita, pessoalmente, ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador, legalmente, autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou, ainda, pelos Correios.

Ocorre que os Recorrente pretendem o reconhecimento de que, antes da citação por edital, deveria o Recorrido ter esgotados todos os meios de conhecer outro endereço, em que pudessem ser localizados, como a expedição de ofícios aos órgãos públicos, de acordo com o disposto no artigo 256, do CPC.

Embora haja julgados deste Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de requisição de informações aos órgãos públicos, antes da citação por edital, vejo que a particularidade deste caso reside na ausência de prejuízo à defesa da parte Recorrente, uma vez que os embargos à execução poderão ser apresentados após a efetivação da penhora, que, aparentemente, ainda não foi realizada.

Da inconstitucionalidade

Extrai-se dos autos que o exequente ajuizou a Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito tributário em descrito
Certidão de Dívida Ativa n. 20145153
, decorrente do não recolhimento de ICMS Garantido e da falta de recolhimento ICMS substituição tributária transcrita.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (TEMA 456), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto e fixou a tese de repercussão geral de que “somente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador”.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ARTIGO 150, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. HIGIDEZ DA DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 598677, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05- 05-2021 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ANTECIPADA. TEMA 456. 1. No julgamento do Tema 456 da repercussão geral, esta CORTE reputou inconstitucional a exigência contida apenas em decreto estadual, prevendo o recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadoria no território tributante. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 1302070 MG 5006446-14.2017.813.0223, Primeira Turma, Relator: Alexandre de Moraes, Data de julgamento: 03/05/2021, Data de publicação, 07/05/2021)

Assim, os Estados não podem exigir, por meio de decreto, o recolhimento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na entrada de mercadoria que vem de outros estados

É preciso ressaltar que no Estado de Mato Grosso, a antecipação do ICMS nas entradas de mercadorias provenientes de outro estado da Federação pelo programa ICMS garantido integral não é previsto por lei complementar, que é o veículo normativo adequado, mas pelo Decreto Estadual n. 1944 de 06/10/89 (RICMS), o que torna a exigência do ICMS garantido integral ilegal e inconstitucional.

Assim, a exigência antecipada (critério temporal da regra matriz de incidência tributária) deve estar prevista em lei. O regime da antecipação gera a cobrança do tributo antes da ocorrência do fato gerador, o que viola o princípio da reserva legal em matéria tributária.

Pois, quando se exige o ICMS antecipadamente, sabe-se que ainda não ocorreu a circulação/venda de mercadoria (fato gerador do imposto) o que, por ficção legal, cria um fato gerador presumido nas operações interestaduais, mesmo sem substituição tributária.

Não se trata, portanto, de uma simples mudança da data de vencimento do imposto, a pretexto de realizar o recolhimento cautelar, e sim de antecipação do momento da hipótese de incidência (critério temporal), que altera o fato gerador, já que o momento da sua ocorrência é um dos aspectos da regra matriz de incidência e precisa, necessariamente, estar prevista em lei. Mas, somente por meio de lei é admitida a figura da antecipação tributária, nos termos do art. 150, §7o da Constituição Federal, desde que o sujeito passivo (contribuinte ou substituto) e o momento eleito pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da obrigação e que haja uma relação de conexão entre as fases, senão vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

§ 7o A. lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Resta evidente a impossibilidade, por meio de simples decreto, da exigência de recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadoria oriunda de outros entes da federação antes da ocorrência do fato gerador, em razão da inexistência de obrigação tributária ou crédito constituído, não se falando em regulamentação de pagamento.

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem decidido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. 2. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. 3. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (N.U 1008021-92.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, publicado no DJE 25/04/2022

O crédito tributário descrito na
Certidão de Dívida Ativa n. 20145153
, decorre do não recolhimento de ICMS Garantido e da falta de recolhimento ICMS substituição tributária transcrita.

Contudo, não há ilegalidade na cobrança relativa a uma das infrações previstas na CDA, qual seja, a
falta de recolhimento ICMS substituição tributária transcrita
, o que implicaria no cancelamento parcial da CDA, o que não se mostra possível em sede de pré-executividade, pois demandaria a elaboração de cálculos, para tanto.

Dessarte, não há como acolher a pretensão recursal também quanto a esse ponto.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024